Tribunal: STF
Processo: RE 1322131
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “Apelação criminal Tráfico de drogas, resistência e lesão corporal - Sentença absolutória.
    Recurso Ministerial Pleito de condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas.
    Materialidade e autoria comprovadas - Tráfico de Drogas. 
    Apreensão de 56,4g de maconha, acondicionadas em 44 papelotes plásticos, 14,6g de cocaína, sob forma de Crack, acondicionadas em 24 invólucros plásticos, 7,3g de cocaína, acondicionados em 11 porções, e 55,8g de cocaína, acondicionados em 74 invólucros. 
    Depoimentos firmes e coesos dos Policiais Civis, relatando que o acusado foi visto em ação típica de mercancia de entorpecentes e, abordado, indicou o local onde estavam as drogas. Local dos fatos conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Denúncia preexistente, dando conta da prática da mercancia ilícita de drogas no local Condenação que é de rigor.
    Dosimetria da pena Exasperação da pena-base do réu, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza dos entorpecentes). Na fase intermediária, sem alterações. Na derradeira etapa, inviável a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, eis que o réu possui maus antecedentes, além de as circunstâncias fáticas denotarem dedicação à atividade criminosa.
    Regime inicial fechado fixado por ser o único compatível com o delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas não permite a imposição de regime menos rigoroso.
    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos falta de amparo legal circunstâncias que não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.
    Recurso do Ministério Público provido para condenar o réu pelo delito de tráfico de drogas, nos termos deste voto. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos (eDOC 4, p. 35-50).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, I e II, e 5º, caput, XLVI, da Constituição Federal (eDOC 5, p. 9-23).
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa imposta por força do art. 33 da Lei 11.343/2006, por entender completa violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Sustenta-se que a fixação da pena mínima no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa, alegadamente alta para os padrões brasileiros, retira do juiz a possibilidade de aplicar a pena em consonância com a condição econômica do réu. Desse modo, a pena pode, em determinadas situações, constituir-se em sanção de impossível cumprimento ou de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Acerca do juízo de proporcionalidade entre os preceitos primário e secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso.
    Nessa linha, os seguintes julgados:
     “não pode o Judiciário, com fundamento na ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, substituir o Poder Legislativo na definição das sanções adequadas aos delitos, porquanto isso diz respeito à matéria de política criminal.” (ARE 992.318, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.10.2016)
     “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário – com base nos princípios da isonomia e proporcionalidade - substituir-se ao Poder Legislativo na escolha da penas adequadas a diferentes condutas ilícitas.” (AI 812.205, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.09.2010)
    No mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. […] 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.” (RE 443.388, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje 11.09.2009, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, por via de conseqüência, incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal, em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o transgressor de norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 358.315, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19.09.2003, grifei)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente